Tribunal: TJSP
Processo: 1004237-46.2021.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação de obrigação de fazer com pedido liminar – Parte que manifestou a sua desistência do recurso – Admissibilidade – Intenção de desistência do recurso evidenciada – Desistência do julgamento do apelo homologada – Recurso da prejudicado.